Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-52.2009.8.11.0077
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001178-52.2009.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MAURILIA BISPO DE OLIVEIRA - CNPJ: 02.584.384/0001-62 (APELADO), MAURILIA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 469.081.701-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –

CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA -

VÍCIO NÃO EVIDENCIADO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Maurília Bispo de Oliveira-ME
,
foi, à unanimidade, desprovido, para manter a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DA INEXISTÂNCIA DE BENS PENHORÁRIS NO ENDEREÇO FORNECIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (id. 212563154)

Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
, sob o argumento de que o processo de compensação de crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes ao julgado embargado, para julgar provido o Recurso de Apelação, como o não reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento (id. 213945161).

Sem contrarrazões
(id. 213945161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida
(id.
212563154).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Valdecir Lourenço Martins
, sustenta
que o processo de compensação de crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional.

Não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado o ponto levantado.

Confira-se o trecho específico:

“(...) No caso em exame, extrai-se da ação originária, que não houve efetiva localização de bens do devedor. Logo, a data inicial de contagem do prazo prescricional é aquela em que o Exequente, Recorrente, tomou conhecimento da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor, no caso, no dia 03/04/2012, quando interveio no feito para requerer novas tentativas de penhoras
on line
, cujos resultados foram, igualmente, infrutíferos (id. 188570821, págs. 37 e 47).

A aventada tese de causa interruptiva do prazo prescricional devido à existência de processo administrativo acerca da compensação do crédito executado, com conclusão pendente, não prospera, notadamente pelo fato de que tal informação é datada de 10/12/2021, sem sequer se fazer acompanhar de cópia integral do referido feito administrativo, mas apenas da certidão da dívida ativa atualizada (id. 188570824, pág. 1).

Portanto, ante a ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir do dia 03/04/2012, acertada a sentença, proferida em 30/03/2022, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 6 (seis) anos.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: (...)” (Destaca-se)

Não há como considerar inequívoco o reconhecimento da dívida pelo Executado, Embargado, em decorrência de compensação do crédito tributário apenas com a juntada da Certidão da Dívida Ativa desacompanhada do respectivo pedido de compensação ou do respectivo processo administrativo.

O processo de compensação do crédito tributário executado, tal como ocorre com o parcelamento, é causa de interrupção do prazo prescricional quando devidamente comprovado, o que não ocorreu no caso em exame.

A Fazenda Pública, Embargante, incumbia o ônus probatório quanto a existência da compensação, a pedido do devedor, para caracterizar a interrupção da prescrição, visto que é inviável transferir o ônus para o Executado, Embargado, sob pena de imputar-lhe

a produção de prova impossível, destinada a atestar ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO SÓCIO-GERENTE. CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. 3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. 4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SISTAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário. 6. A inclusão do nome do sócio como corresponsável tributário na certidão de dívida ativa (CDA) deve ser precedida pelo exercício do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo fiscal, sob pena de elidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1104900/ES, submetido à sistemática da análise de recursos repetitivos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT,
Acórdão 1332360
, 07211181020198070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida e
, por consectário lógico, a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida
.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão, que lhe é considerada desfavorável. Na verdade, com a interposição dos embargos de declaração pretende-se estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024